Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-37.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004574-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALEXSSANDRA CAMPOS SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SANDERSON LIMA DE SOUZA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA –
DECISÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO –
PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO
DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO QUE NEM SEQUER INTEGRA O CHAMADO GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, e, sobretudo, para resguardar a integridade física da vítima, em razão da reiteração delitiva do indivíduo
.

Não h
á cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a despeito da quantidade de pena cominada em abstrato aos delitos, a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Invi
ável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, haja vista que o paciente nem sequer demonstrou que integra o chamado grupo de risco para a infecção, além do que a questão deve ser previamente submetida ao crivo do Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Sanderson Lima de Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, na madrugada do dia 15.3.2021, pela suposta prática dos ilícitos de invasão de domicílio e ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha, além do delito previsto no artigo 329 do Código de Processo Penal.

O impetrante assevera que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou qualquer circunstância concreta acerca da necessidade do
carcer ad cautelam
, valendo-se apenas de argumentos genéricos acerca da garantia da ordem pública e alusão às elementares dos tipos penais.

Ademais, ressalta que
“tudo teria se dado em momento de aguda emoção e angústia do Paciente, que buscava ver a filha.”

Por outra vertente, ressalta que a medida extrema adotada não atende ao disposto no artigo 313, incisos I e III do Código de Processo Penal,

Aduz ainda que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são suficientes e que a manutenção da prisão do paciente viola o princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação ele cumprirá a pena em regime diverso do fechado, sobretudo porque é primário e sem antecedentes criminais.

Por fim, argumenta que devem ser observadas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça relacionadas ao combate da pandemia do novo coronavírus no sistema prisional, já que a superpopulação carcerária pode acelerar o contágio entre os detentos.

Com essas considerações, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituída a liberdade do paciente.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a liminar concedida, revogando-se a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, se necessário (Id 80203468).

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id 80392998) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como esclarece que a denúncia já foi recebida, estando no aguardo da resposta à acusação pela defesa. (Id 81987487).

No parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Paciente suspeito de praticar crimes de ameaça, injúria e perturbação da tranquilidade - no âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Ausência de fundamentação idônea para o decreto constritor e não preenchimento dos requisitos para a conversão da Prisão em flagrante em preventiva – revogação da prisão preventiva ou outras medidas cautelares. Descabimento – Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a prisão preventiva consubstanciada nas circunstâncias do caso em tela. Delitos supostamente praticados mediante graves ameaças e violência. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, busca-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Sanderson Lima de Souza
ao argumento central de que a decisão que decretou a medida extrema não apontou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores, e, por outras vertentes, invoca a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19, além do que a medida extrema seria incompatível com os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, bem como viola o princípio da proporcionalidade.

Contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Pertinente à decisão hostilizada, verifica-se dos autos que a autoridade apontada como coatora demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da preventiva, pois conforme consta no decreto, além de visíveis os indícios da autoria e da materialidade delitiva, ressaltou que este não é um fato isolado na vida do paciente, pois já possui histórico criminal, inclusive envolvendo ilícitos relacionados à violência doméstica.

Destaco excertos do
decisum
:

“(...)
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, segundo a vítima estão separados há 01 mês aproximadamente; QUE, afirma que no dia 15/03/2021, por volta das 21:00 hrs, a declarante estava em casa dormindo quando o suspeito pulou o muro e falava “abre a porta, eu quero ver minha filha, pelo amor de Deus”; QUE, o suspeito abriu a janela e ficava gritando que seria a última vez; QUE, afirma que ligou para sua irmã de nome ALESSANDRA e informou que o suspeito estava na casa; QUE, pediu várias vezes para o suspeito ir embora e que estava com medo de abrir a porta e o suspeito lhe fazer algum mal; QUE, afirma que viu quando o suspeito levantou a blusa e lhe mostrou que portava uma faca na cintura; QUE, afirma que ficou muito nervosa e insistiu no telefone para sua irmã chamar a polícia militar; QUE, o suspeito pulou o muro de volta e tentou ir no mato, momento em que a polícia militar encontrou ele; QUE, afirma que o suspeito não lhe xingou e nem lhe ameaçou; QUE, afirma que pediu medidas protetivas no dia 13/03/2021, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer novos crimes em desfavor da ofendida.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Ressalto que os antecedentes do réu dão conta de registros por conta de violência doméstica.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Sanderson Lima de Souza
.
”

De plano, destaco que, apesar de realmente os ilícitos em apuração não possuírem gravidade exacerbada, não se pode desconsiderar que o magistrado singular bem destacou a presença do
fumus comissi delicti
, e que a custódia cautelar seria imprescindível para garantir a integridade física da vítima, motivada em elementos concretos de convicção, sobretudo porque ao que transparece dos autos, este não é um fato isolado na vida do paciente.

Nesse tocante, merece relevância o fato de que
a vítima já havia solicitados medidas protetivas contra o paciente, por fatos pretéritos, de modo que, embora o paciente ainda não tivesse notícia do seu deferimento, tais medidas foram solicitadas pela ofendida porque dois dias antes, conforme ele mesmo confessou perante a autoridade policial (Id 80203471, pp. 30-31),
“a agrediu fisicamente desferindo socos (...) reconhece que enviou áudios endereçados a vítima contendo ameaças (...) que estava embriagado e nos áudios fala que iria matá-la”.

Dentro desse contexto, é cediço que
a recidiva delitiva é fator preponderante e autoriza a decretação da medida extrema.

Dessarte, pode-se concluir que o paciente demonstra total indiferença e desrespeito com a vítima, e a possibilidade concreta de que pode vir a causar maior dano a sua integridade física, acaso permaneça em liberdade.

Ademais, acerca dos requisitos esculpidos no artigo 313 do Código de Processo Penal, questionados pelo impetrante, ainda que se trate de delitos com penas máximas que não ultrapassam 4 anos, a prisão preventiva é sempre cabível quando se tratar de delito que envolve violência doméstica, e quando a ordem pública encontra-se ameaçada.

Destaco:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”

Por outra norte, quanto à invocada recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há nos autos qualquer indicativo de que a matéria já tenha sido submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, além do que, conforme tendo sustentado em casos análogos, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que se encontram presos cautelarmente certamente se revela temerária, mormente quando não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.

Em relação ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que a prisão cautelar difere da prisão penal, e pode ser decretada e mantida sempre que a ordem pública encontra-se ameaçada, como parece ser o caso em discussão.

Ademais, não se pode desprezar que, ante o histórico criminal do paciente, é possível que se configure os maus antecedentes, acaso venha a ser condenado, de modo que o regime inicial de cumprimento de eventual reprimenda somente será possível após obedecidos os critérios para a fixação da reprimenda.

Por fim, também não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública se encontra ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, não havendo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem

manejada em favor de

Sanderson Lima de Souza
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021